Tribunal: TJES
Processo: 5011169-90.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011169-90.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON MIGUEL DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, reconhecendo indícios de autoria e dolo homicida, com a consequente pronúncia dos réus por tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 14, II). A embargante pleiteia o arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em sede recursal. O outro embargante alega omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à desclassificação e à manutenção das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo; (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a presença de indícios de animus necandi e ao manter as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários advocatícios ao defensor dativo não são devidos no momento da decisão de pronúncia, mas ao final da fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

4. Ademais, os autos já registram decisão anterior fixando honorários pela atuação na fase recursal, o que afasta qualquer alegação de ausência de arbitramento.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

6. O acórdão embargado analisou de forma suficiente e fundamentada os elementos constantes nos autos, inclusive os depoimentos colhidos em juízo, que corroboram a existência de indícios de animus necandi e justificam a submissão ao Tribunal do Júri.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na fase de pronúncia, não é exigida certeza quanto ao dolo homicida, bastando a plausibilidade da acusação, devendo as controvérsias probatórias ser dirimidas pelo Conselho de Sentença (EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ).

8. As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel não são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme orientação pacífica do STJ.

9. O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando a efetiva análise da matéria jurídica, o que se verificou no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo na fase de pronúncia não configura omissão, pois tal arbitramento deve ocorrer apenas ao término da fase de conhecimento.

2. Não há vício no acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a existência de indícios de animus necandi e a presença de qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

4. O prequestionamento se satisfaz com a análise da matéria jurídica, mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 619; CP, art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 499.200/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ; TJES, RSE 011160172125; TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035; TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5011169-90.2025.8.08.0011

EMBARGANTE
S
:
ALICE DA SILVA MIRANDA
E
RAMON MIGUEL DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALICE DA SILVA MIRANDA
e RAMON MIGUEL DA SILVA
,

em face do v. acórdão de ID 16476976 que concedeu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para pronunciar os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim restou ementado o Acórdão ora atacado (ID 15479631):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA CRIME NÃO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que desclassificou a imputação feita aos réus de homicídio tentado para outro crime não afeto ao Tribunal do Júri. O Parquet sustenta a existência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi, notadamente em razão da natureza e da sede das lesões (cabeça e pescoço), do emprego de arma branca (facão) e da cessação das agressões por intervenção de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de desclassificação do crime de homicídio tentado deve prevalecer ou se compete ao Tribunal do Júri apreciar o dolo homicida; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel encontram respaldo mínimo nos autos para serem submetidas ao Conselho de Sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (CPP, art. 413).

4. A desclassificação só é cabível quando a ausência de dolo homicida é inconteste e indiscutível, o que não se verifica no caso, pois há elementos que apontam para o animus necandi, como a localização e a gravidade das lesões e o uso de facão.

5. Os relatos da vítima e das testemunhas confirmam que os golpes foram dirigidos contra regiões vitais (cabeça e pescoço) e só cessaram por intervenção de terceiros, reforçando a plausibilidade da intenção de matar.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que golpes em regiões vitais constituem fortes indícios de dolo homicida, devendo a análise final ser feita pelo Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC 499.200/RJ; TJ-MT, RSE 0020657-97.2013.8.11.0042).

7. As qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação dos jurados (STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A desclassificação de crime doloso contra a vida para delito de competência do juiz singular só é possível quando a ausência de animus necandi se mostra indiscutível.

3. Golpes desferidos em regiões vitais constituem indícios suficientes de dolo homicida, impondo-se a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

4. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, em regra, ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413; CP, art. 121, § 2º, II e III, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 499.200/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03.09.2019, DJe 10.09.2019; STJ, RHC 62.807/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.03.2017, DJe 15.03.2017; TJ-MT, RSE 0020657-97.2013.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021.

Em petição ao ID 16488607, a embargante Alice requer “
o arbitramento de honorários da fase recursal, por ser advogado dativo
”.

Por sua vez, em suas razões de ID 15342141, o embargante Ramon sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no v. acórdão, asseverando que este Tribunal não teria analisado os elementos probatórios apresentados nas contrarrazões defensivas, limitando-se a reafirmar os fundamentos da acusação e a citar jurisprudência genérica. Aduz, ainda, que a manutenção das qualificadoras e o reconhecimento do
animus necandi
carecem de suporte concreto, baseando-se apenas na localização das lesões. Requer, ao final, o saneamento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes.

Passo à análise dos aclaratórios individualmente.

I- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR ALICE DA SILVA MIRANDA

Como dito, a parte embargante pugna a reforma do v. acórdão, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo na apresentação das contrarrazões.

No entanto, não constato omissão com relação ao arbitramento de honorários, isso porque é tema pacificado nesta Corte o fato de que
“a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.”
(TJES, RSE 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Julg. 16/02/2022, DJe: 25/02/2022)

No mesmo sentido: TJES, RSE 0007219-04.2016.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, DJe: 11/09/2023; TJES, RSE 0000025-89.2020.8.08.0009, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 20/10/2022.

Ainda assim, de uma análise dos autos de origem, constata-se que, na decisão de ID 62501369, foram fixados honorários em favor do advogado dativo Dr. Israel Blunck Silveira OAB/ES 15.886, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pela fase recursal, o que foi devidamente atestado mediante Cetidão de Atuação (ID 63177330), que assim frisou: “
Foram arbitrados honorários em seu favor no importe de R$300,00 (TREZENTOS REAIS) para o(s) seguinte(s) ato(s) processual(is): APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS
”.

Dessa forma,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

II- DOS EMBARGOS OPOSTOS POR RAMON MIGUEL DA SILVA

Conforme relatado, o embargante insurge-se contra o Acórdão desta Câmara, alegando omissões quanto à análise das teses defensivas e ausência de fundamentação idônea para o reconhecimento do
animus necandi
e das qualificadoras.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Os embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo em casos excepcionalíssimos de erro material evidente ou nulidade absoluta, o que não se verifica na espécie.

Ao perscrutar o v. Acórdão embargado, constato que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia – nesta fase processual de admissibilidade da acusação – foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara, coerente e amparada nos elementos de prova constantes dos autos.

A Defesa alega que o voto condutor se limitou a citar jurisprudência genérica e não analisou as provas defensivas. Contudo, uma leitura atenta do voto revela o oposto. O
decisum
baseou-se em elementos concretos, citando nominalmente os depoimentos colhidos em juízo que sustentam a tese acusatória e justificam a pronúncia.

Observa-se que o voto condutor detalhou a prova oral que embasou o convencimento sobre a existência de indícios de
animus necandi
:

"A vítima, ouvida em juízo, declarou que os acusados feriram seu pescoço e sua cabeça com um facão e que só pararam as agressões quando foram impedidos por terceiros. [...] A testemunha Thiago Miguel Caldeia [...] afirmou que Timóteo ficou 'todo cortado e ensanguentado' [...] A testemunha Andressa da Conceição Belmiro relatou ter visto RAMON segurando a vítima por trás enquanto ALICE desferia golpes de facão em sua cabeça..."

Portanto, não houve omissão ou generalidade. A 2ª Câmara Criminal analisou a prova e concluiu que, diante da natureza das lesões (cabeça e pescoço), do meio empregado (facão) e da dinâmica dos fatos (intervenção de terceiros para cessar as agressões), não era possível afastar, de plano, a intenção homicida. A tese defensiva de desclassificação foi rechaçada justamente porque a prova dos autos autoriza a tese de tentativa de homicídio, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia e valorar definitivamente o dolo.

Quanto às qualificadoras, o Acórdão também foi preciso ao assentar que elas encontram respaldo mínimo nos autos: o motivo fútil, relacionado à disputa sobre a venda de eletrodomésticos para compra de drogas, e o meio cruel, evidenciado pela reiteração de golpes de arma branca que causaram intenso sofrimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que, conforme fundamentado, não é o caso dos autos.

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa sob a roupagem de vícios processuais inexistentes.

Não obstante, cumpre ressaltar o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação no sentido de que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pelo embargante, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJE 15.05.2023).

Por todo exposto,

NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

Acompanho o Eminente Relator em não acolher os Embargos de Declaração.